Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE SMARTPHONE – AUSÊNCIA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR OBSERVADO – PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do PUIL 0719688-45.2022.8.07.0007 fixou-se a seguinte tese: “a venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem – carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva”.

2. Trata-se de ação em que o autor afirma que adquiriu da ré em 29/07/2022 um iPhone 12 128GB, todavia o produto veio somente com o cabo USB-C sem o “Carregador USB-C de 20W”, o que impossibilitaria o uso após a primeira descarga. Por esse motivo o autor se viu compelido a comprar carregador Original Apple USB-C de 20W” no valor de R$ 174,00, cujo ressarcimento ora pretende, além de indenização por danos morais.

3. Do cotejo do enunciado acima com a narrativa do autor, bem como da documentação carreada aos autos por ambas as partes, é de se concluir que merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a pagar ao autor R$ 174,00 por danos materiais. Isso porque a ré se desincumbiu de sua obrigação constante do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, evidenciando-se que no ato da compra o autor fora cabalmente informado acerca do produto adquirido. A ré informa adequadamente em seu “site” o conteúdo da caixa do aparelho que está sendo vendido como sendo tão somente o próprio aparelho iPhone e “cabo de USB para lightning”. Ademais, acrescenta, expressamente, a informação que “o adaptador de tomada foi removido da caixa do produto”.

4. Logo, não resta dúvida de que o consumidor sabia exatamente que pelo preço pago estaria adquirindo tão somente o telefone, propriamente, bem como um cabo USB, não havendo razão para o ressarcimento do valor despendido para compra do carregador do produto junto a terceiro, pois não houve irregularidade na aquisição do produto.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e jugar improcedentes os pedidos.

6. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.